Tribunal: CARF
Processo: 19515.720516/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720516/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.192 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO INFORMADO NA DIPJ E NÃO DECLARADO EM DCTF.
A informação prestada na DIPJ dos valores devidos de IRPJ e CSLL não
caracteriza confissão de dívida, necessitando de lançamento de ofício caso não
tenham sido declarados em DCTF.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.

Recurso voluntario parcialmente provido por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
para exonerar a exigência da multa isolada. Votaram pelo parcial provimento do recurso os
Conselheiros Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Lucas Issa Halahe a
Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi. Votaram por negar provimento ao recurso os
Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama, Sérgio Magalhães Lima e
Neudson Cavalcante Albuquerque. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.191, de 15 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 19515.720515/2015-42, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720516/2015-97
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.192 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2015-97

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ, que negou provimento à
impugnação administrativa, interposta contra auto de infração de CSLL, exigindo diferença do(a)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), apurado na DIPJ, mas não
recolhida e não declarada em DCTF, mais multa de ofício e juros de mora correspondentes.
Adicionalmente, exige-se multa isolada decorrente do não recolhimento de estimativas, nos
termos do art. 44, inc. II, "b", da Lei no 9.430, de 1996.
Constatou-se que os valores informados em DIPJ, relativos a estimativas, era
superior aos valores informados em DCTF e/ou superior aos valores recolhidos e que o valor
do(a) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) a pagar era superior
ao informado em DCTF ou recolhido.
Assim, o contribuinte apresentou impugnação administrativa, alegando que
promoveu a retificação – anterior ao início da ação fiscal – das DCTFS, buscando retificar
eventuais erros nos lançamentos em consideração à escrita fiscal. Alegou ter aderido
parcelamento.
Considerou também que os valores parcelados teriam natureza de confissão de
dívida, inviabilizando a possibilidade de que um contribuinte que esteja pagando o parcelamento
seja sujeito a lançamento de ofício pelos mesmos débitos.
Pugnou igualmente pela não aplicação da multa isolada, com base em
jurisprudência do CARF, cumulada com multa de ofício por falta de pagamento do tributo.
O Acórdão combatido, no entanto, negou provimento à impugnação
administrativa, considerando que: a) a informação prestada na DIPJ dos valores devidos de IRPJ
e de CSLL não caracteriza confissão de dívida, necessitando de lançamento de ofício caso não
tenham sido declarados em DCTF; b) é cabível a exigência da multa isolada cominada pela falta
de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de
ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final do ano-
calendário; c) aplicou o entendimento de que, após o encerramento do ano-calendário, é
incabível lançamento de ofício de IRPJ e de CSLL para exigir estimativas não recolhidas
(Súmula CARF 82); d) afastou a possibilidade do parcelamento de estimativas.
Irresignado, o contribuinte oferece Recurso Voluntário contra o Acórdão
recorrido, apresentando a mesma fundamentação já observada na Impugnação Administrativa,
isto é, quanto à: a) insubsistência dos lançamentos efetuados tendo em vista a inclusão dos
débitos no parcelamento; b) impossibilidade de aplicação de Multa Isolada quando encerrado o
período de apuração do tributo e ausente o pagamento de estimativa mensal; c) impossibilidade
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.192 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2015-97

de cumulação de Multa de Ofício e Isolada quando do não pagamento de Estimativa Mensal; d)
pede, subsidiariamente, conversão do julgamento em diligência para comprovação do alegado.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir. 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Trata-se de auto de infração exigindo diferença de imposto de renda do ano-calendário
de 2012, apurado na DIPJ, mas não recolhida e não declarada em DCTF, no montante
de R$ 2.839.989,10, mais a multa de ofício e juros de mora correspondentes.
A Recorrente alega inicialmente a improcedência do lançamento em razão da inclusão
dos débitos no parcelamento especial da Lei n. 12.996/2014. Nessa linha, sustenta que a
apuração do IRPJ via DIPJ 2013 foi avalizada pela autoridade fazendária, representando
a totalidade dos débitos possivelmente em "aberto" para a respectiva competência
(2012), bem como os mesmos valores estão refletidos no relatório de situação fiscal da
Recorrente, em função de retificação das DCTF referentes ao ano-calendário de 2012,
conforme escrita modificativa entregue em 08/2014 e muito antes da ação fiscal,
estranhamente desconsiderada pela cl. autoridade fiscal.
Sobre este aspecto, a r. DRJ assim se pronunciou:
Para que uma estimativa seja deduzida na apuração do ajuste anual, é necessário
que tenha sido paga, o valor não recolhido não deve integrar o valor apurado no
encerramento do período de apuração. E não poderia ser outro entendimento,
pois essa dedução, bem como as retenções na fonte, como resta claro nos dizeres
da Lei no 9.430, de 1996, é considerada antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração. Seria totalmente descabido considerar
como antecipação, passível de dedução, o montante que não ingressou nos cofres
públicos, ou seja, o montante não efetivamente pago.
Assim, após o término do ano-calendário, as estimativas não podem ser exigidas
do contribuinte pela Receita Federal do Brasil, pois os efeitos do seu não
pagamento se refletem apenas no imposto de renda anual, apurado com base no
lucro real.
A Súmula no 82 do CARF consolidou a jurisprudência administrativa dispondo
que: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício
de IRPJ e CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Além disso, a Lei no 10.522, de 2002, que dispôs sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais - CADIN - e deu outras
providências, vedou expressamente o parcelamento das estimativas, conforme
abaixo:
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a: (...)
VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na
forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.192 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2015-97

As sucessivas leis de regularização fiscal (Lei no 11.941, de 2009; REFIS, Lei no
9.964, de 2010; PAES, Lei no 10.684, de 2003; PAEX, MP 303, de 2006; Lei no
12.249, de 2010), à exemplo da Lei no 12.996, de 2014, não abrangeram o
parcelamento das estimativas mensais não pagas.
(...)
O procedimento do contribuinte de deduzir do imposto de renda devido no final
do ano-calendário as estimativas não pagas não encontra respaldo na legislação
citada. Da mesma forma, a pretensão de incluir as referidas estimativas no
parcelamento instituído pela Lei no 12.996, de 2004 (REFIS da Copa) não
encontra respaldo nessa Lei.

Segundo memorial de cálculo apresentado pela Recorrente, os valores correspondentes
às estimativas teriam sido incluídos no referido parcelamento, conforme bem indicado
pela r. DRJ, o parcelamento previsto na Lei 12.996/14 não autoriza a inclusão de
débitos de estimativas, até porque, ao fim do ano calendário, haveria a consolidação do
IRPJ anual. Além disso, a Recorrente não apresenta Extrato e Demonstrativos da Dívida
Consolidada indicando quais os débitos teriam efetivamente sido consolidados no
parcelamento, especificamente o valor do IRPJ 2013. Assim, entendo deva ser mantida
a r. decisão recorrida nesse aspecto.
Tampouco merece prosperar a alegação de que inaplicável a multa isolada quando
encerrado o ano calendário, pois, como se sabe, o recolhimento por estimativas é opção
do contribuinte prescrita no art. 2o da Lei n. 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. (Regulamento)
Assim, uma vez tendo o contribuinte optado pelo referido regime, está sujeito a suas
regras de apuração e potenciais infrações por seu descumprimento.
Nesse aspecto, dispõe o artigo 35 da Lei n° 8.981/95 que a pessoa jurídica poderá
suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago
excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do
período em curso.
O descumprimento da sistemática enseja a multa prescrita nos art. 43 e 44, inciso II,
alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°11.488/07.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.192 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2015-97

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, uma vez descumprido o recolhimento tempestivo da estimativa, válida a
incidência da multa isolada. Contudo, no caso concreto, além da multa isolada, há
lançamento de imposto devido e multa de ofício, situação vedada, em meu
entendimento, inclusive conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 105.
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

Tal posicionamento foi recentemente abraçado pela e. Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme testemunha o Acórdão n. 9101-005.490, julgado em 09 de junho de
2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007, 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA
DO
EXCESSO
SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105
foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Para ilustrar o posicionamento, transcrevo o voto vencedor do i. Conselheiro Caio
Quintella:
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pelo I. Conselheiro
Relator, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, em seu fundamentado e robusto voto,
no que tange ao mérito da contenda, submetido a julgamento, referente à
concomitância na aplicação de multas isolada com a multa de ofício paras as
exigências apuradas nos anos-calendário de 2007 e 2008, como será a seguir
aduzido.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.192 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2015-97

O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo
largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal
há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que
exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende o I. Relator que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas
aos fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de
alteração legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o,
expressamente mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o
teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e/ou da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado
pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário
federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do
v. Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção
desse E. CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I.
Conselheira Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes
que sustentam a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza
cerceamento do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua
realização é providência determinada em função do juízo formulado pela
autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS
FISCAIS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.192 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2015-97

APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, ao término
do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento
apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a
menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente
aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de
75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa
do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário
(do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo
ser aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in
idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia
surge na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta e
equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de
IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos
no lançamento de ofício.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para manter o v. Acórdão recorrido, que cancelou as multas isoladas
aplicadas concomitantemente com a multa de ofício, inclusive nos anos-
calendário de 2007 e 2008.
Por essas razões, ainda que potencialmente devida a multa isolada, por estar presente
lançamento de multa de ofício, entendo deva aquela ser afastada.
Ante o exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a multa isolada.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.192 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2015-97

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para exonerar a exigência da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital